Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0733318-24.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JORGE MAYCON LOPES SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O JORGE MAYCON LOPES SANTOS peticiona, de mão própria, requerendo, pelo que se pode compreender, reanálise da dosimetria da pena, com o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes, para que a pena seja fixada no mínimo legal. Ocorre que a peça apresentada pelo próprio réu não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da presente peça, fazendo-se necessária a oitiva da defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator